Tribunal: TJDFT
Processo: 0727202-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. DIVORCIO. PARTILHA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. POSTERIOR. PRESUNÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DE BEM. ACORDO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
2. O exame da verdade processualmente possível destina um ônus geral às partes que, em regra, recai sobre o modelo da distribuição estática prevista, no artigo 373 do Código de Processo Civil, onde cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.
3. Dada a presunção de esforço comum do casal para a aquisição dos bens adquiridos na constância da união, a mera alegação de que as partes não teriam condições de comprar um imóvel, em razão de sua baixa renda, não é capaz de afastar a regra legal de partilha, prevista nos artigos 1658 a 1660 do Código Civil, a qual demanda a produção de prova robusta acerca da aquisição por sub-rogação de bem particular.
4. Recurso conhecido e desprovido.